Tribunal: STF
Processo: RE 351309
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÕES:
ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. Med. Prov. 560/94.
I. - Constitucionalidade do sistema de alíquotas progressivas da
contribuição social do servidor público, objeto da Med. Prov.
560/94 e posteriores reedições, respeitado o princípio da
anterioridade nonagesimal (C.F., art. 195, § 6º). É dizer, a partir
da Med. Prov. 560, de 26.7.94, será observado o princípio da
vacatio legis de noventa dias.
II. - Aplicabilidade aos servidores do Distrito Federal.
III. - Precedentes do STF.
IV. - Agravo não provido.